Tribunal: TJSP
Processo: 2038678-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2038678-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente,
em que é agravante ANDERSON MAGALHAES OLIVEIRA, é agravado
EDIFÍCIO ELIZABETH RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), AIRTON PINHEIRO DE
CASTRO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2038678-55.2020.8.26.0000
Voto no 30.536
Agravo de Instrumento no 2038678-55.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Vicente - 1a Vara Cível
Juiz(a):
Leandro de Paula Martins Constant
Agravante:
ANDERSON MAGALHÃES OLIVEIRA (embargante)
Agravado:
EDIFÍCIO ELIZABETH RESIDENCE (embargado)
Voto no 30.536
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO
INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO
AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO
INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos
da legislação de regência sobre a matéria, o benefício
da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos
miseráveis, mas também àqueles que estejam em
situação econômica que não lhes permitam pagar
despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou da família.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ANDERSON MAGALHÃES OLIVEIRA da decisão
reproduzida a fl. 51, proferida nos autos da ação de embargos à execução
movida em face de EDIFÍCIO ELIZABETH RESIDENCE, que lhe indeferiu
os benefícios da assistência judiciária.
Sustenta o agravante, em resumo, que
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, porque, hoje, encontra-se em
estado de hipossuficiência financeira que não lhe permite enfrentar as

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2038678-55.2020.8.26.0000
Voto no 30.536
despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família,
segundo declaração apresentada. Aduz que basta a declaração de
hipossuficiência para concessão dos benefícios, desnecessária a prova de
sua necessidade. Diz que os documentos juntados comprovam suas
alegações. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 01/05).
O
recurso
foi recebido no efeito
devolutivo.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre
Juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento comporta provimento.
Possível a concessão do benefício da
gratuidade da justiça à parte agravante, nos termos do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal (CF), e art. 98 e seguintes do Código de Processo
Civil (CPC). Apresentou declaração de hipossuficiência, inexistindo nos
autos fundadas razões para infirmar tal presunção (art. 99, § 3o, do CPC).
E, ao que se dessume dos autos, esta
é, precisamente a sua situação, porque não consta possuir bens ou
rendimentos importantes a traduzir juízo elidente de sua pobreza na
acepção jurídica para o amplo acesso à jurisdição previsto na Magna
Carta.
Convém lembrar que o benefício da
gratuidade da justiça não é uma isenção absoluta das custas e dos
honorários advocatícios. A parte beneficiária ficará obrigada ao pagamento
das referidas verbas se verificado que seu estado de necessidade deixou
de existir, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, que dispõem:

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2038678-55.2020.8.26.0000
Voto no 30.536
"§ 2o A concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário."
O benefício não é somente dirigido às
pessoas miseráveis, mas também àquelas que se encontrem em
momentos de adversidade, incapazes de enfrentamento das despesas
processuais sem suprimir seu próprio sustentou ou de sua família, no dizer
de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e outros autores ("Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo", Ed.
Revista dos Tribunais, 2015, pág. 184, comentário ao art. 99). A situação
de carência pode surgir a qualquer momento, constituindo-se a benesse
como meio de garantia ao acesso pleno à jurisdição.
Inexiste nos autos demonstração cabal
de ter o agravante rendimentos a justificar o indeferimento, conforme se
dessume das declarações de imposto de renda juntadas na instância de
origem (fls. 33/41). Ademais, as faturas de cartão de crédito e extratos
bancários (fls. 42/46, 47/50) não demonstram, em princípio, plena
capacidade financeira para arcar com as custas e demais despesas
processuais.
Observe-se, por último, que o benefício
poderá ser revogado na hipótese do art. 100 do CPC.
Posto
isso,
por
meu
voto,
dou

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2038678-55.2020.8.26.0000
Voto no 30.536
provimento ao agravo de instrumento para conceder à parte agravante os
benefícios da gratuidade da justiça, observada a possibilidade de
revogação na hipótese de surgirem evidências elidentes da presunção
contida no art. 99, § 3o, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator